Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTEMPORÂNEA AO CORTE. DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS. RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL.
1. É inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor que promoveu o pagamento das contas contemporâneas ao mês do corte. Precedentes do STJ e desse TJDFT.
2.Não é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir ao pagamento de dívida, em caso de débitos antigos (Resolução Normativa no 414/2010, art. 172, § 2o).
3. Negou-se provimento ao apelo.